Tribunal: TJDFT
Processo: 0700206-58.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PERICULOSIDADE CONCRETA. REINCIDÊNCIA. PRÁTICA CRIMINOSA NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

1. A prisão preventiva é justificada pela periculosidade concreta evidenciada na própria ação criminosa e na folha penal do denunciado, que registra condenações definitivas por crimes dolosos e foi preso em flagrante durante o cumprimento de pena em regime aberto. 1.1. A liberdade provisória neste momento, ainda que clausulada, é incompatível com a necessidade de frear o ímpeto delitivo, sendo necessária ação mais enérgica do Estado ante a evidente falta de compromisso com o Poder Judiciário.

2. Recurso provido.